Tribunal: TJDFT
Processo: 0000561-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000561-65.2018.8.07.0020 RECORRENTE: WILDY CRISTINA DE CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROBUO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PEDIDO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLI9CO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO CONSUMADO. PROVIMENTO. Condenada a ré por fato descrito na denúncia, onde perfeitamente identificados os requisitos dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal, retratada a conduta delitiva, seus fatos, circunstâncias e modus operandis, clara e precisamente, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa, irrestritamente exercidos no decorrer do processo, particularmente em sede de alegações finais, não há falar em inépcia da denúncia. Demais disso, não demonstrado prejuízo à parte, condição necessária ao reconhecimento da nulidade. Fartamente demonstrada a dinâmica delitiva, detalhadamente exposta pela vítima e por testemunhas, não há falar em absolvição. Dispensável para a consumação do crime de roubo a saída da coisa da esfera de vigilância da vítima, bastando cesse a clandestinidade ou a grave ameaça/violência empregada, não revelando a retomada da res logo após o feito em razão de imediata perseguição. Recurso de defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código Penal, sustentando que deve ser reconhecida a modalidade tentada no caso em exame, ao argumento de que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, e de que a res furtiva não chegou a sair da esfera de vigilância da vítima; b) artigo 33 do Código Penal, alegando ser adequado o regime aberto para início do cumprimento da pena; Aponta divergência jurisprudencial entre a decisão combatida e julgado da Corte Superior no tocante à interpretação do artigo 1o da Lei 13.654/2018, ao argumento de que deve ser decotada da pena a majorante relativa ao uso de arma branca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No que se refere à indicada violação ao artigo 14 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1499050/RJ, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Tema 916, DJe 9/11/2015, concluiu que “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 33 do Código Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no tocante ao regime prisional adequado para início do cumprimento da pena é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial com relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que o tema referente à observância ao artigo 1o da Lei 13.654/2018 não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017